Tribunal: TJES
Processo: 5008853-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008853-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALA PESCADOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR COM POTÊNCIA SUPERIOR. PROJETO HOMOLOGADO. LAUDO TÉCNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL. OMISSÃO NA ANÁLISE TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
PERICULUM IN MORA
. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, em trâmite na 2ª Vara Cível de Linhares, que determinou à concessionária de energia elétrica a substituição de transformador de 30 kVA por outro de 75 kVA, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 300.000,00. A parte agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento por restrições técnicas e normativas, requerendo a suspensão da decisão, a concessão de prazo para execução de obras, a revogação ou redução da multa cominatória e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) avaliar a legalidade e adequação da multa cominatória fixada; (iii) analisar a necessidade de concessão de prazo adicional para cumprimento da medida imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano como pressupostos para concessão da tutela de urgência, bastando indícios de verossimilhança e risco de prejuízo relevante com a demora da prestação jurisdicional.

4. A agravada apresentou projeto técnico homologado pela própria agravante, que previa transformador de 75 kVA, o que confirma a adequação técnica da solicitação.

5. O laudo técnico constante dos autos atesta a ineficiência do transformador de 30 kVA e o prejuízo econômico decorrente de sua manutenção, comprometendo a atividade empresarial da agravada.

6. A tentativa administrativa da agravada de resolver a questão sem sucesso revela omissão da concessionária, reforçando a verossimilhança das alegações.

7. A omissão da agravante representa falha na prestação de serviço essencial, atraindo a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

8. O risco de dano é evidente diante do comprometimento das atividades industriais da agravada e da incapacidade do equipamento atual para atender a demanda projetada.

9. A concessão da tutela de urgência preserva a continuidade e adequação do serviço público de energia elétrica, respeitando a função social da atividade econômica regulada.

10. A multa diária imposta é proporcional, pois visa garantir o cumprimento de ordem judicial relativa a direito essencial, em conformidade com o art. 536, § 1º, do CPC.

11. O pedido de prazo adicional não merece acolhimento, pois já transcorreu tempo razoável desde a concessão da medida sem que houvesse cumprimento voluntário por parte da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presença de projeto técnico aprovado e homologado pela própria concessionária caracteriza a probabilidade do direito à substituição do transformador.

2. A omissão da concessionária em responder às solicitações técnicas configura falha na prestação do serviço e autoriza a concessão de tutela de urgência.

3. A multa cominatória fixada nos termos do art. 536, § 1º, do CPC é legítima e proporcional à gravidade da inércia da parte agravante.

4. O deferimento de prazo adicional para cumprimento da medida é indevido quando já decorrido período razoável sem providência da parte responsável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 536, §1º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008853-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A
AGRAVADO: ALA PESCADOS LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCOS AURELIO DE ALMEIDA - ES15205-A, PEDRO HENRIQUE LAGASSE RIBEIRO - ES39777

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão proferida no
s

autos da ação de
obrigação de fazer
- processo nº 5004081-75.2024.8.08.0030, em trâmite na
2
ª
Vara
Cível de

Linhares
que, em suma,
determinou a ora apelante que substitua o transformador de 30Kva
referente a instalação nº de nº 140089, por um de 75 kVA, em um prazo de até quinze dias, sob pena de multa diária, majorada em nova decisão, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em suas razões,
a parte
agravante pretende
(i)

a reforma d
a
decisão agravada,
uma vez que
violado texto expresso de ato normativo e do princípio da isonomia, notadamente porque não é possível a recorrente
cumprir
a determinação, diante da existência de norma
s
reguladoras do setor que
impedem a troca de transformador de maior potência para a localidade;
(ii)
que
a carga instalada na unidade consumidora porque está acima do que foi especificado pelo recorrido na ligação padrão;
(iii)
que o recorrido passou a utilizar equipamentos que demandam maior carga de energia e que não eram utilizados anteriormente, cuja obrigação de informar recai sobre o consumidor, conforme previsão contratual – cláusula 5.1.4 do contrato de adesão de prestação de serviço público – Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL;
(iv)
caso seja atendida a ordem pode prejudicar os outros consumidores da rede;
(v)
perigo de irreversibilidade da medida, abrindo precedente perigoso em permitir a troca de transformador mais potente sem projeto específico, para averiguar a viabilidade técnica;
(vi)
subsidiariamente, requer praz
o
para execução de obras;
(vii)
necessidade de revogação da multa diária imposta ou a redução
do valor fixado eis que desproporcional;
(viii)
requer a concessão suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

Pois bem.

O
ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência
1
,
sem que com isso se esgote a matéria de fundo na origem pois, repita-se, limitado ao exame dos aludidos requisitos
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s
parte
s

e
dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
indeferimento do efeito suspensivo
. Explico.

A controvérsia recursal concentra-se na alegada ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sustenta a agravante que inexiste prova inequívoca de que o transformador originalmente instalado possuía capacidade de 75 kVA, bem como que o equipamento substituído atende de forma regular ao fornecimento de energia elétrica.

Entretanto, os autos revelam um conjunto fático-probatório que autoriza, com o grau de cognição próprio da fase liminar, a manutenção da medida antecipatória deferida,
sobretudo porque demonstrada

pela
parte autora/agravada, mediante documentação, a existência de projeto técnico aprovado e homologado pela própria agravante, no qual constava a necessidade de transformador com capacidade de 75 kVA para o funcionamento das suas unidades industriais, inclusive sistemas de geração de energia fotovoltaica.

Assim, referida questão afasta a alegação de desrespeito pela parte agravada no tocante à
cláusula 5.1.4
3
do contrato de adesão de prestação de serviço público – Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL,
uma vez que houve a solicitação e aprovação em janeiro de 2022 (protocolo 4500534786) acerca da utilização de transformador anterior na voltagem de 75KVA.

Tal elemento é corroborado por laudo técnico (I
d
n. 40280256), que atesta a inoperância do sistema e o consequente prejuízo econômico causado pela substituição do transformador por outro de menor capacidade, situação que compromete a atividade empresarial da recorrida.

Além disso, o iter administrativo percorrido pela agravada para tentar a solução consensual da demanda evidencia a ausência de resposta eficaz por parte da concessionária, que, mesmo após inúmeros contatos, protocolos e manifestações, manteve-se inerte quanto à análise técnica e à resolução do problema.

A conduta omissiva da agravante, nesse contexto, revela não apenas a verossimilhança das alegações, mas também o risco de dano de difícil reparação à parte autora, em face do comprometimento da regularidade da prestação de serviço essencial e da utilização de sua própria fonte energética.

Do ponto de vista jurídico, a relação entre as partes é regida pelas normas de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, que impõe à fornecedora a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, inclusive no tocante à ausência de segurança e previsibilidade nas operações técnicas.

Tal responsabilidade se estende aos vícios do serviço que, ainda que decorrentes de causas internas à operação (fortuito interno), não eximem a concessionária do dever de reparação, tampouco autorizam condutas que desequilibrem a equação contratual.

Ademais, o
periculum in mora
resta evidenciado pela possibilidade concreta de agravamento dos prejuízos econômicos da empresa agravada, em razão do não funcionamento integral de suas atividades industriais e da incapacidade técnica do transformador de 30 kVA para suprir a demanda energética projetada e aprovada.

Nesse sentido, impõe-se a prevalência do interesse público vinculado à continuidade e adequação do serviço de energia elétrica, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social da atividade econômica regulada.

Quanto à multa cominatória fixada, mostra-se proporcional e adequada ao fim coercitivo que se pretende alcançar, obedecendo aos limites do art. 536, §1º, do CP
C
, não se revelando abusiva, à luz da relevância do direito tutelado e da necessidade de efetividade da ordem judicial.

De igual forma, não há porque acolher o pedido subsidiário no tocante a concessão de prazo para cumprimento da medida, notadamente porque já passou tempo suficiente
desde da concessão da medida sem que
mesma
tenha se efetivado,
inclusive com a majoração das
astreintes
na origem
.

Desta feita,
CONHEÇO

DO RECURSO

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
5.1.4. consultar a DISTRIBUIDORA quando o aumento de carga instalada da unidade consumidora exigir a elevação da potência disponibilizada;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.